Tribunal: TJMT
Processo: 8010071-22.2017.8.11.0106
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração: 8010071-22.2017.8.11.0106
Embargante: ANA PAULA DINIZ
Embargada: RONALDO MORAES DA SILVA e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/12/2021
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. In casu, a Recorrente atua em causa própria, bem como atuou como procuradora do Recorrido RONALDO MORAES DA SILVA.
3. Em fase de cumprimento de sentença fora determinada expedição de alvará que não observou que o quantum devido a título de honorários deve ser direcionado apenas à Embargante, somados à sua cota parte correspondente à indenização por dano moral.
4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010071-22.2017.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (RECORRIDO), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), RONALDO MORAES DA SILVA - CPF: 004.556.321-70 (RECORRIDO), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021